Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713610-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BARBARA RIBEIRO JORGE ROSA D E C I S Ã O Verifica-se que foi a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente pela Segunda Câmara Cível. Considerando que o julgamento da referida ação influi diretamente no provimento do presente recurso, bem como que ainda não foi proferido o acórdão na Rescisória, sendo impossível conhecer o teor do julgamento, necessário suspender o presente recurso. Suspenda-se, assim, o presente recurso, até a prolação do acórdão na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025 14:17:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador